Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE NÚCLEOS DO TRÁFICO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. VIÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO FAVORÁVEL AO RÉU. UM SEXTO. ALTERAÇÃO DO REGIME. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso nos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: eventual incorreção na sentença quanto à negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com o decote dela, e, consequentemente, a redução da pena para o mínimo legal e a fixação de regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. O conjunto probatório comprovou a múltipla conduta do réu no crime de tráfico em trazer consigo e manter em depósito substâncias entorpecentes com fins de difusão ilícita.
4. A prática de mais de um núcleo do tipo penal é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, que exorbita aquela prevista no tipo penal. Precedentes.
5. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois demostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, ademais, tal fundamento não se confunde com a reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
6. Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela avaliação negativa das circunstâncias do delito, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o mais brando diante da quantidade de pena fixada, a reincidência do réu e a análise desfavoráveis de circunstâncias judiciais.
IV- Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.